Tribunal: TJDFT
Processo: 0724361-98.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCABÍVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DIVISÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL PARA O ADVOGADO DE CADA UM DOS RÉUS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a equidade prevista pelo art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
2. Considerando a ausência da hipótese excepcional autorizadora da fixação dos honorários advocatícios por equidade, deve-se aplicar os critérios ordinários estabelecidos pelo art. 85, §2°, da legislação processual, o que justifica o arbitramento da verba sucumbencial no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.
3. Nos casos de litisconsórcio passivo facultativo, os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser atribuídos de forma proporcional entre os advogados de cada parte aos quais forem devidos (art. 87 do CPC), entretanto, sem que os limites previstos no §2o do art. 85 do CPC/2015 seja observado individualmente para cada uma das partes vencedoras.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.